Tribunal: TJDFT
Processo: 0720700-90.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REGRA PREVISTA NO ART. 98 § 3o, do CPC. DESNECESSIDADE DA MENÇÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Os argumentos expostos pela embargante revelam que a impugnação não se ajusta a nenhuma das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 2.1. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que deverá ser veiculado por meio das vias recursais adequadas.
3. O recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que o seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3.1. Assim, ao interpor embargos de declaração o recorrente deve demonstrar a eventual ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada.
4. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
5. Em relação à gratuidade de justiça concedida em favor da embargante, não há como ser afastada a aplicação da norma estabelecida no art. 98, § 3o, do CPC, pois a concessão desse benefício, embora não dispense a condenação do beneficiário em custas processuais e honorários de advogado, determina a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência pelo período de 5 (cinco) anos, salvo no caso de demonstração de que a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade deixou de existir. 5.1. Isso não obstante revela-se desnecessária a menção, no aludido julgado, do silogismo pretendido pela embargante, pois é natural que a suspensão dos efeitos alusivos ao ônus da sucumbência representa efeito jurídico decorrente da incidência da regra prevista no art. 98, § 3o, do CPC, cujo suporte fático é justamente a concessão da gratuidade de justiça.
6. Embargos conhecidos e desprovidos.